Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. SIMPLES ERRO MATERIAL JUSTIFICÁVEL. LANÇAMENTO DE CNPJ DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa recorrente Potiguar Caldos Ltda – ME, em desfavor da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o seu pedido de nulidade do(s) auto(s) de infração lavrado(s) pela antiga Agefis – Agência de Fiscalização do DF(Atual DF Legal), relativo(s) ao descumprimento de embargo e interdição de obra, outrora realizada na Quadra 04. CL 09, Sobradinho – DF, com a indicação do seu número de inscrição no CNPJ.
2. A recorrente alega preliminarmente que possui CNPJ, endereço, nome fantasia e quadro societário diferente da empresa que cometeu a infração, no caso: “a loja de Sobradinho”, sendo que a sentença teria se fundado em premissa fática errada, devendo por isso ser anulada. No mérito, assevera que não faz parte do grupo econômico “Potiguar” apesar de compartilhar a mesma marca. Afirma que atua de forma independente e autônoma e que possui mera licença verbal de uso de marca, que lhe foi concedida de forma gratuita. Aduz que as infrações que geraram a multa não tem relação alguma com a autora, e que o erro ao identificar o sujeito passivo do referido auto de infração é insanável e a autuação nula. Requer o acolhimento da preliminar para anular o julgado, ou, sucessivamente, a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido. Contrarrazões apresentadas, pugnando o recorrido Distrito Federal, pela manutenção do julgado.
3. Preliminar de nulidade da sentença. A preliminar aventada confunde-se com o mérito do recurso, portanto não merece ser acolhida, pois a questão será apreciada doravante, em conjunto. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. A recorrente não questiona o objeto ou o mérito da autuação fiscal efetivada pelo Distrito Federal, mas aponta vício relativo ao número do CNPJ constante no Auto de Infração, pugnando pela nulidade integral do ato, em face do aduzido erro material.
5. Verifica-se que, apesar de utilizar CNPJ distinto, estar estabelecida em endereço diverso, e ter quadro societário diverso; a empresa recorrente Potiguar Caldos Ltda – ME, CNPJ: 11.405.679/0001-15, atua no mesmo ramo da empresa que é a real destinatária do auto de infração: Potiguar Restaurante, cujo nome empresarial é: Santo Antônio de Pádua Restaurante LTDA, CNPJ: 33.187.597/0001-84). A recorrente também utiliza a mesma identidade visual, incluindo logomarca e o nome comercial “Potiguar”. Além disso, verifica-se a existência de parentesco muito próximo entre os sócios de ambas as empresas. O quadro societário da empresa recorrente (Potiguar Caldos) é integrado pela Sra. Aldenir Ana da Silva (Sócia administradora) e seu filho Sr. Filipe Silva Alves; porquanto a empresa Potiguar Restaurante, tem como sócio administrador outro filho da Sra. Aldenir, o Sr. Flávio Silva Alves (CPF: 006.184.011-48) que, portanto, é irmão do Sr. Filipe Silva Alves.
6. Com efeito, não prospera a alegação da recorrente de que as empresas não integram o mesmo grupo econômico que, todavia, restou caracterizado consoante se extrai dos elementos constantes nos autos. Tal fato, inclusive pode ter contribuído decisivamente para o pequeno equívoco, ocorrido quando da lavratura do Auto de Infração pela fiscalização, no qual constou o CNPJ da empresa Potiguar Caldos ao invés do CNPJ da empresa Potiguar Restaurante. Equívoco este, contudo, justificável pela aparente confusão entre as citadas empresas que se apresentam como integrantes do grupo econômico familiar Potiguar.
7. Todavia, trata-se de simples erro material convalidável, posto que não verifico a existência de vício dos requisitos de validade do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto). Também, não vislumbro a existência de demonstração de prejuízo em razão do vício sanável apontado; posto que, além de ambas empresas integrarem grupo econômico familiar, consta no Auto de Infração (ID. 19.413.022), que uma das vias do referido documento foi entregue à empresa autuada, na presença de duas testemunhas identificadas que exararam suas assinaturas no Auto de Infração; sendo uma das testemunhas, inclusive, identificada como preposto da autuada (encarregado de obras).
8. Com efeito, na forma do preceituado no art. 55, da Lei 9.784/99, tratando-se o vício de mero erro material sanável, que não acarretou lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, possível a convalidação do ato administrativo (autuação); devendo, tão somente, ser retificado pelo réu - Distrito Federal, em todos os registros pertinentes relativos à(s) respectiva(s) autuação(ões) fiscal(is), o número do CNPJ correto da empresa pertencente ao grupo econômico Potiguar, que doravante deverá constar como: 33.187.597/0001-84 (Potiguar Restaurante).
9. Precedentes: (Acórdão 380.926, Proc.: 2006.01.1.068725-9 APC, Caso: José Wiliam Andrade Santos versus Detran – Departamento de Trânsito do DF e Outros; Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2009, publicado no DJE: 6/10/2009. Pág.: 68) e; (Acórdão no 278.365, Proc.: 2005.01.1.146814-8 APC, Caso: Vera Nazareth Dias de Miranda Barbosa versus Detran – Departamento de Trânsito do Distrito Federal; Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/8/2007. Pág.: 109)
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor atualizado da ação, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.